Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708291-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. Configurada conduta atentatória à dignidade da Justiça, consubstanciada em resistência injustificada à indicação ao juiz de bens sujeitos à penhora, é legítima a imposição da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 374, inciso I, 774, parágrafo único, ambos do CPC, alegando a inocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação de multa, ante a inexistência de má-fé e ausência de dolo para tanto, ao argumento de ser impossível o cumprimento da determinação de o recorrente indicar bens próprios (ou de terceiros) não abarcados pela indisponibilidade; b) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Também, não merece subir o especial quanto à indicada contrariedade aos artigos 374, inciso I, 774, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “De tal sorte, não se sustentam as justificativas apresentadas pela parte Agravante para deixar de indicar bens à penhora, razão pela qual está configurada a conduta atentatória à dignidade da justiça” (ID Num. 35881441 - Pág. 5), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017